Tribunal: TJMT
Processo: 0006019-85.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006019-85.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MAIKON FRANK TENORIO DE CARVALHO - CPF: 003.241.381-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAILDA LOPES DE MORAIS (APELADO), KASSIA LOPES DE OLIVEIRA MORAIS (APELADO), JOSE APARECIDO RODRIGUES MORAIS (VÍTIMA), JOSE APARECIDO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 111.183.898-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade. Emprego de arma de fogo.
Bis in idem
configurado ante a condenação autônoma por porte ilegal de arma. Afastamento necessário. Circunstâncias do crime. Execução em via pública e período diurno. Risco a terceiros. Fundamentação idônea. Fração de aumento na primeira fase. Critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima. Proporcionalidade observada. Reincidência. Majoração superior a 1/6 sem fundamentação concreta. Inobservância do Tema 1.172 do STJ. Redimensionamento de ofício. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), à pena total de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.

2.

Fato relevante. O crime foi praticado mediante disparos de arma de fogo em via pública, por volta das 15h30, em local de trabalho onde havia circulação de outros operários, tendo o réu sido condenado em concurso material pelo homicídio e pelo porte da arma utilizada, por ter sido este considerado conduta autônoma.

3.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo: (i) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada vetor judicial negativo; e (iii) a redução do aumento decorrente da agravante da reincidência para o patamar de 1/6.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização do emprego de arma de fogo para negativar a culpabilidade no homicídio configura
bis in idem
quando o agente é condenado autonomamente pelo crime de porte ilegal de arma; (ii) verificar se a execução do crime em via pública, em período diurno e local de trabalho, justifica a exasperação das circunstâncias do crime; (iii) definir se o magistrado está adstrito à fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria ou se pode adotar o critério de 1/8 do intervalo entre as penas; e (iv) analisar se o aumento pela reincidência em patamar superior a 1/6 exige fundamentação detalhada e dados concretos.

III. Razões de decidir

5.

A valoração negativa da culpabilidade baseada no uso de arma de fogo constitui indevido
bis in idem
quando o Conselho de Sentença reconhece a autonomia das condutas e condena o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em concurso material com o homicídio.

6.

As circunstâncias do crime foram adequadamente negativadas, pois o
modus operandi
— disparos em via pública, à luz do dia e em ambiente com fluxo de pessoas — revela audácia e risco concreto a terceiros, extrapolando o desvalor inerente ao tipo penal.

7.

É legítima a adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, uma vez que inexiste critério aritmético rígido na lei e o montante aplicado mostra-se proporcional à gravidade do caso.

8.

Conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.172, o agravamento da pena pela reincidência em fração superior a 1/6 demanda fundamentação específica e dados concretos, o que não ocorreu na sentença, impondo-se a readequação do incremento para o patamar ideal de um sexto.

9.

Redimensionamento da pena que se impõe, mantendo-se a valoração de uma das qualificadoras (motivo torpe) como agravante genérica, devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade pelo uso de arma de fogo no crime de homicídio quando o agente é simultaneamente condenado pelo crime autônomo de porte ilegal de arma. 2. A execução de homicídio em via pública e período diurno constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias do crime. 3. Na ausência de fundamentação concreta e detalhada, o aumento pela reincidência deve observar o patamar de 1/6, em conformidade com o Tema 1.172 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, 'a', 59, 61, I, 65, III, 'd', 69, 121, § 2º, I e IV; Lei n. 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.172; TJMT, Enunciado Orientativo n. 39; TJMT, AP n. 0000195-43.2019.8.11.0064, Rel. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 08.10.2025; TJMT, AP n. 0002108-02.2015.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.02.2025; TJMT, AP n. 1026913-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, Revisão Criminal n. 1032257-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maikon Frank Tenorio de Carvalho
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0006019-85.2016.8.11.0064 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena total de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03 (Id. 324441557).

Em suas razões recursais, o apelante alega erro e injustiça na aplicação da pena. Pleiteia o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria do homicídio ou, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/6
para cada aumento. Requer, ainda, a aplicação da fração de 1/6 para o aumento decorrente da agravante da
reincidência
na segunda fase da dosimetria (Id. 324441567).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 324441571).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do recurso, com seguinte sumário:

Apelação Criminal – Tribunal do Júri – Homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) – Irresignação defensiva – Dosimetria da pena – Pretensão de afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime – Inviabilidade – Fundamentação concreta e idônea – Utilização de arma de fogo que intensifica a reprovabilidade da conduta – Disparos efetuados em via pública e período diurno, expondo terceiros a risco potencial – Jurisprudência consolidada do STJ e TJMT – Inexistência de bis in idem – Fração de aumento aplicada na primeira fase dentro de critério amplamente aceito pelo STJ (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) – Alegação de obrigatoriedade do patamar de 1/6 que não subsiste – Segunda fase da dosimetria – Majoração decorrente da reincidência adequadamente fundamentada, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador – Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade – Sentença escorreita – Pelo desprovimento do recurso.
(Id. 330011380).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

FATO 1. Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que no dia 18 de abril de 2016, durante o período vespertino, pelas vias públicas desta cidade e Comarca de Rondonópolis MT, o denunciado MAIKON FRANK TENÓRIO DE CARVALHO, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. FATO 2. Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que no dia 18 de abril de 2016, por volta das 15h30, na residência situada na Rua Inconfidência, Bairro Vila rica, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MAIKON FRANK TENÓRIO DE CARVALHO, agindo com desejo de matar (animus necandi), por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima JOSÉ APARECIDO RODRIGUES MORAIS.

Como consta na sentença (Id. 324441367), após regular instrução processual, Maikon Frank Tenorio de Carvalho foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

Irresignado, em Recurso em Sentido Estrito (Id. 324441390) o ora apelante alegou nulidade processual por cerceamento de defesa, argumentando a negativa de participação remota na audiência de instrução e julgamento e de interrogatório, em razão de sua condição de foragido e, em acórdão prolatado aos 13.6.2022, foi desprovido o recurso, com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NEGADO AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO FORAGIDO HÁ ANOS – REVELIA DECRETADA – CAUSÍDICO PRESENTE NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM DEMAIS PROVAS JUDICIAIS PRODUZIDAS A EXEMPLO DAS DECLARAÇÕES DAS INFORMANTES – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MERITUM CAUSAE QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de ser direito do réu ser interrogado em Juízo, este direito não é absoluto, de modo que descabe falar em violação ao devido processo legal, pela negativa de participação em audiência de instrução e julgamento bem como ser interrogado por meio de videoconferência, tendo em vista que permanece, há anos, na condição de foragido, impossibilitando inclusive o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. Não se verifica nenhum prejuízo na ausência de participação do réu na audiência de instrução e julgamento, pois, ainda que na forma virtual, o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – que se fez presente – e não pela pessoa do próprio réu. A decisão de pronúncia, interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia. A mera existência de indícios da autoria e sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular. O fato de o recorrente ter sido reconhecido por fotografia, por uma testemunha presencial dos fatos, não traduz qualquer mácula à produção de provas, mormente porque os indícios de autoria foram revelados também pelas declarações de demais informantes ouvidas em ambas as fases processuais.
(TJMT – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1015890-47.2021.8.11.0000. Relator: Des. Pedro Sakamoto, data do julgamento: 13.6.2022).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 21 de agosto de 2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação de Maikon Frank Tenorio de Carvalho pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri proferiu sentença condenando o réu Maikon Frank Tenorio de Carvalho à pena total de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Id. 324441557).

Feita a contextualização necessária, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

Postula a defesa a reforma da decisão, alegando erro e injustiça na valoração das circunstâncias judiciais e no patamar de aumento aplicado. A pretensão, contudo, não prospera.

A
materialidade delitiva
do homicídio qualificado e do porte ilegal de arma de fogo é incontroversa, tendo sido reconhecida pelo Tribunal do Júri. A
autoria
também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório, não havendo controvérsia quanto a tais pontos, já que a
insurgência defensiva se limita aos seguintes pontos da dosimetria:

Da Culpabilidade (Homicídio Qualificado):

A defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no emprego de arma de fogo, configuraria
bis in idem
, uma vez que o apelante também foi condenado pelo crime autônomo de porte ilegal de arma. Aduz, ainda, que a fundamentação seria inidônea por não demonstrar que a conduta extrapolou o desvalor inerente ao tipo penal.

A irresignação defensiva, neste ponto, merece acolhimento.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, ao juízo de censura que recai sobre o agente pela prática do fato criminoso. Não se confunde com a culpabilidade enquanto pressuposto da aplicação da pena, mas representa a intensidade do dolo ou da culpa manifestados no caso concreto.

A sentença recorrida fundamentou a exasperação desta vetorial nos seguintes termos:
"vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido
com uso de arma de fogo
, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02 anos e 03 meses da pena"
(Id. 324441557, p. 3).

Ocorre que, no presente caso, a conduta de portar a arma de fogo foi reconhecida como crime autônomo. O próprio Juízo
a quo
, na sentença de pronúncia, afastou a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que as provas indicavam que o porte da arma não foi ato meramente preparatório para o homicídio, mas sim uma conduta independente, visto que o apelante já portava o artefato antes e o manteve consigo após a prática do crime fim (Id. 324441369, p. 12).

Ao acatar essa tese e condenar o réu em concurso material, o Conselho de Sentença ratificou a autonomia das condutas e a defesa do réu sequer recorreu da condenação deste crime. De tal modo, se a posse ilegal da arma já foi punida de forma autônoma por meio da condenação no art. 14 da Lei nº 10.826/03, a utilização do mesmo fato – o emprego de arma de fogo – para desvalorar a culpabilidade do crime de homicídio constitui indevido
bis in idem
. A conduta de usar a arma, neste contexto específico de dupla condenação, torna-se um elemento ínsito ao
modus operandi
do homicídio pelo qual o réu já está sendo punido, não devendo servir como fundamento para agravar ainda mais a sanção.

Admitir a exasperação da pena-base do homicídio pelo uso da arma, quando este uso é o próprio exaurimento de um porte ilegal já sancionado autonomamente, esvaziaria a finalidade da norma e puniria o agente duplamente pelo mesmo substrato fático.

A jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica nesse sentido:

[...]
A utilização efetiva de uma arma de fogo portada ilegalmente para cometer um homicídio não pode constituir culpabilidade negativa
do delito do artigo 14 da Lei do Desarmamento
se o réu também foi condenado pelo crime mais grave, incorrendo-se em bis in idem.
[...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0000195-43.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025).

[...] 3. A culpabilidade do agente não pode ser negativada exclusivamente pelo uso de arma de fogo, porquanto tal circunstância é ínsita ao tipo penal e a sua consideração na dosimetria configuraria bis in idem. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0002108-02.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

Portanto, impõe-se o decote da valoração negativa da culpabilidade, com o consequente redimensionamento da pena-base.

Das Circunstâncias do Crime (Homicídio Qualificado):

A defesa postula o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, argumentando que a fundamentação baseada na execução de disparos em
via pública
decorreria de meras suposições, sem demonstração concreta de que terceiros foram expostos a risco.

A tese não merece acolhimento.

As circunstâncias do crime, enquanto vetorial do artigo 59 do Código Penal, referem-se ao
modus operandi
da conduta delitiva, abrangendo os fatores de tempo, lugar e modo de execução que, sem integrarem a estrutura típica ou constituírem qualificadoras, revelam maior ou menor gravidade do fato.

A sentença recorrida consignou:
"Quanto ao local, os disparos foram em via pública, colocando em risco os transeuntes, merece maior reprovabilidade. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública"
(Id. 324441557, p. 3).

A execução de disparos de arma de fogo em ambiente público, ainda que não caracterize qualificadora específica, revela audácia e desprezo pela segurança coletiva que transcendem o desvalor ordinário do tipo penal. O agente, ao escolher praticar o homicídio em tais circunstâncias, demonstrou absoluta indiferença quanto ao risco potencial imposto a terceiros que eventualmente se encontrassem no local.

Esta Corte de Justiça possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade da exasperação das circunstâncias do crime quando a execução ocorre em local público com possibilidade de circulação de pessoas.

[...] O cometimento do crime em concurso de agentes e em via pública justifica o desvalor das circunstâncias. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 1026913-44.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026).

[...] 3. “A execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do dia da semana ou horário, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes.” (TJMT, AP NU 0006142-49.2017.8.11.00644) [...]A execução de crime em via pública, mediante disparos de arma de fogo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do delito, em razão do risco efetivo a terceiros.
(TJMT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.U 0006611-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

No caso concreto, a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante é concreta, objetiva e encontra pleno respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A execução do crime em período diurno (15h30), em ambiente de trabalho onde a presença de outros operários e o fluxo de pessoas são inerentes à atividade, demonstra o risco concreto e a audácia do agente, justificando o desvalor da vetorial por extrapolar o tipo penal.

Rejeito, portanto, o pedido de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Da Fração de Aumento (Primeira e Segunda Fases da Dosimetria):

Subsidiariamente, a defesa postula que, caso mantidas as valorações negativas, seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

O pleito não merece acolhimento.

A fração de 1/6 consolidou-se na jurisprudência como parâmetro orientador para a exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, não se trata de critério vinculante ou obrigatório, mas de referencial que pode ser afastado mediante fundamentação idônea.

Contudo, o Magistrado não está vinculado a critérios matemáticos rígidos na fixação da pena-base, tendo liberdade para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação adequada, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme o enunciado n.º 39 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

No caso concreto, foi adotada em sentença metodologia diversa, utilizando a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. Considerando que a pena do homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos de reclusão, o intervalo é de 18 anos. Aplicando-se 1/8 desse intervalo, obtém-se o
quantum
de 2 anos e 3 meses, exatamente o valor acrescido para cada circunstância judicial negativa.

A metodologia adotada pelo juízo sentenciante é, portanto, perfeitamente legítima e proporcional. O
quantum
de 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial negativa não representa exasperação desproporcional, mas aplicação de critério matemático reconhecido pela jurisprudência como adequado.

Rejeito, assim, o pedido subsidiário de redimensionamento da fração aplicada na primeira fase da dosimetria
.

Todavia, quanto ao pedido de redução do aumento aplicado pela reincidência, tenho que assiste razão à defesa ao sustentar que o incremento de 4 (quatro) anos foi desproporcional.

Isso porque, não foi apresentada fundamentação concreta que justificasse a aplicação de patamar tão superior ao de 1/6 (um sexto), parâmetro este reiteradamente adotado pela jurisprudência como ideal na ausência de particularidades que exijam maior rigor.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), adotou a seguinte tese:
"A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso"
.

Assim também o disposto em recente julgado, no qual as Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao analisar caso similar, reforçou tal entendimento:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. ERRO NA DOSIMETRIA. AGRAVANTES GENÉRICAS (REINCIDÊNCIA E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA). APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TEMA 1172/STJ. PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a orientação doutrinária consolidaram o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base é o patamar ideal e razoável para o aumento ou diminuição da pena em razão de agravantes e atenuantes genéricas. A utilização de fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta e individualizada, o que inexiste nas decisões prolatadas no processo de origem. [...]
(TJMT – REVISÃO CRIMINAL N.U 1032257-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Portanto, acolho a tese defensiva para readequar o aumento decorrente da agravante da reincidência ao patamar de 1/6 (um sexto).

Do Redimensionamento da Pena:

Passo, assim, ao redimensionamento da pena do apelante.

Para o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP):
Na primeira fase, decotada a valoração negativa da culpabilidade e mantida a das circunstâncias do crime, exaspera-se a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, resultando na pena-base de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, observo que o réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado e que, na sentença, foi utilizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2º, IV) para tipificar o delito e desloco a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I) para ser valorada como agravante genérica, procedendo à sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Aplico a agravante da reincidência no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que corresponde a um aumento de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A pena intermediária fica, portanto, em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), considerando que não houve recurso, mantida a condenação em

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), somam-se as penas, resultando na pena total de
18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para:

I - acolher a tese de
bis in idem
quanto à valoração negativa da culpabilidade pelo uso de arma de fogo, decotando o aumento de 2 anos e 3 meses na primeira fase;

II – acolher o pedido de redução do aumento pela reincidência para o patamar de 1/6, em conformidade com o Tema 1.172 do STJ, reduzindo-o de 4 anos para 2 anos, 4 meses e 15 dias;

III –
redimensionar
a pena de
Maikon Frank Tenorio de Carvalho
para 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Mantidas as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026